Tribunal: CARF
Processo: 15983.720134/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720134/2017-58
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-007.473 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTES

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RECURSO DE
OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. NULIDADE.
O ato administrativo de lançamento deve se revestir de todas as formalidades
exigidas em lei, sendo nulo o auto de infração maculado pela
carência/insuficiência da descrição dos fatos e dos fundamentos legais
aplicáveis, vícios de motivação que resultam em prejuízo para a correta
determinação da matéria tributável, elemento fundamental, intrínseco do
lançamento, sem cuja delimitação precisa não se pode admitir a existência da
obrigação tributária em concreto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e Miriam Denise
Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720134/2017-58
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.473 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720134/2017-58

Relatório
CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTES, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo administrativo em referência,
teve contra si lavrado Auto de Infração concernente a multa por transmissão com os campos
zerados e incompletos da Escrituração Contábil Fiscal – ECF, em relação ao ano-calendário
2015, no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), prevista, sob a ótica da
Autoridade Autuante, no art. 12, inciso II, da Lei 8.218, de 29/08/91, apesar de regularmente
intimada a apresentá-la à Fiscalização assim como transmiti-la à Receita Federal do Brasil,
através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 02, às fls. 08/09.
Os Auditores Fiscais ressalvaram que a sobredita multa equivale a cinco por cento
sobre o valor da operação correspondente, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as
informações solicitadas, limitada a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período.
No presente caso, constataram que deveria ser aplicado o limite máximo legal de
1% (um por cento). Nessa toada, considerando que o Fiscalizado não apresentou escrituração e a
única informação que dispunham relacionada a base de cálculo advinha da Declaração de
Informações sobre Movimentação Financeira - DIMOF, às fls. 12, na qual foi apurada a
movimentação financeira anual no montante de R$ 299.889.129,22 (duzentos e noventa e nove
milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, cento e vinte e nove reais e vinte e dois centavos), foi-
lhe aplicado o percentual limítrofe resultando no montante de R$ 2.998.891,29 (dois milhões,
novecentos e noventa e oito mil , oitocentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos).
Ademais, os Fiscais consideraram configurada a circunstância agravante prevista
no artigo 290, inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, posto que (...) tendo entregue a ECF com os campos zerados, omitindo-se
do fisco todos os fatos jurígenos tributários, temos que por meio de seus gestores, a CEUBAN
agiu dolosamente, nos moldes previstos no art. 71 da Lei 4.502/64, pois prestaram informações
falsas à autoridade tributária para impedir o conhecimento dos fatos geradores que praticava.
Assim, a multa aplicada foi elevada em três vezes, de acordo com as disposições do artigo 292,
II do RPS.
Acrescentaram que (...) resta cristalino impossível atribuir a entrega de ECF
zerada, como se não tivesse tido qualquer movimento no ano calendário de 2015, a uma conduta
que não seja dolosa de sonegação e que, portanto, exige a aplicação da multa agravada nos
moldes supracitado. Notório também que tal conduta configura evidente intuito de fraude fiscal
em sentido amplo, pela caracterização da sonegação fiscal.
Diante do sobredito, consolidou o montante devido resultando em R$
8.996.673,88 (oito milhões, novecentos e noventa e seis mil, seiscentos e setenta e três reais,
oitenta e oito centavos), fruto da elevação em três vezes do montante de R$ 2.998.891,29 (dois
milhões, novecentos e noventa e oito mil , oitocentos e noventa e um reais e vinte e nove
centavos), correspondente ao limite de 1% da receita bruta, do ano-calendário de 2015.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ em Salvador/BA entendeu por bem julgar nulo o
lançamento, exonerando o crédito tributário, concluindo pela existência de vício formal, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 15-45.545/2018, de e-fls. 272/280,
sintetizados na seguinte ementa:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.473 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720134/2017-58

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2015
MULTA REGULAMENTAR. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). AUTO
DE INFRAÇÃO. NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAS. VÍCIO FORMAL.
EXISTÊNCIA.
O auto de infração como ato constitutivo do crédito tributário deverá conter os
requisitos previstos no art. 142, do CTN e art. 10, do PAF. Enseja a nulidade do ato
constitutivo por vício formal, o Auto de Infração lavrado aplicando multa regulamentar
elevada em três vezes, por entrega de ECF com incorreções ou omissões, que não se
encontra prevista na norma específica que disciplinava a obrigação acessória em
comento à época do fato gerador.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Em observância ao disposto no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e alterações
introduzidas pelas Leis nos 8.748/1993 e 9.532/97, c/c a Portaria MF no 63/2017, a autoridade
julgadora de primeira instância recorreu de ofício da decisão encimada, que declarou
improcedente o lançamento fiscal.
Após regular processamento, os autos fora distribuídos a este Conselheiro, para
relato e inclusão em pauta, o que fazemos nesta assentada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, em razão do crédito desonerado se
encontrar sob o manto do limite de alçada, conheço do recurso de ofício e passo a análise da
matéria posta nos autos.
Trata-se de aplicação da multa, segundo o Fisco, prevista no art. 12, inciso II, da
Lei 8.218, de 29/08/91, em decorrência do sujeito passivo, apesar de regularmente intimado, ter
apresentado a Escrituração Contábil Fiscal - ECF, relativa ao ano-calendário de 2015, no
ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), com os campos zerados e
incompletos.
Além disso, a Fiscalização entendeu que as circunstâncias da sobredita entrega
configuraram um ato doloso, por parte dos dirigentes do CEUBAN, de omitir ao Fisco todos os
fatos jurídicos tributários, subsumindo-se ao disposto no inciso II, do art. 290, do RPS, elevando
a reportada multa em três vezes.
Por sua vez, a antiga Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA entendeu por bem anular o lançamento por vício formal, exonerando totalmente o
crédito tributário exigido, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão já
mencionado.
Dito isto, resta delimitada a lide quanto à nulidade ou não do lançamento,
não cabendo a este Colegiado manifestar-se acerca da natureza do vício.
Feita as considerações acima, passamos a analise do ponto específico:
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.473 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720134/2017-58

Para melhor apreciarmos a questão combatida, é salutar elucidarmos qual a norma
que disciplinava a multa regulamentar objeto do lançamento sub judice. Nessa toada, temos que
trazer à tona as positivações relacionadas.
A partir do ano-calendário 2014, a obrigatoriedade da apresentação da Declaração
de Imposto de Pessoa Jurídica – DIPJ foi substituída pela apresentação da Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) via ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). Esta, igualmente a
DIPJ, trata-se de uma obrigação acessória, cujos disciplinamentos encontramos no corpo da IN
RFB no 1.422/2013.
O reportado normativo sofreu várias alterações, todavia, quando da lavratura do
Auto de Infração guerreado, 25/07/2017, tratando-se de uma entidade imune, ou seja, que não
apura o IRPJ pela sistemática do Lucro Real, a situação de não apresentação ou apresentação
com omissões ou imperfeições estava prevista no § 2o, do art. 6o, do citado normativo, incluído
pela IN RFB no 1.574/2015, nestes termos:
Art. 6o (...)
§ 2o A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica, por qualquer sistemática que não o Lucro Real, nos prazos
fixados no art. 3o, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a
aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001. (g.n)
Vê-se que o sobredito dispositivo destaca específico para não apresentação ou
apresentação com omissões ou imperfeições da ECF, acarreta a aplicação, ao infrator, das multas
previstas no art. 57, da MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
O Art. 57, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, com a redação dada pela Lei no
12.873/2013, passou a impor, no que é de interesse aos autos, a seguinte sanção ao
descumprimento de obrigações acessórias:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013).
(...)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013).
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou
de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
(g.n).
Ora, seguindo estritamente as diretrizes dispostas expressamente pelo § 2o, do Art.
6o, da IN RFB no 1.422/2013, incluído pela IN RFB no 1.574/2015, e, consequentemente, pela
alínea "a" do Art. 57, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, com a redação dada pela Lei no
12.873/2013, inferimos que o Fisco indubitavelmente equivocou-se na capitulação legal e
aplicação da multa autuada, no seu agravamento e, por via oblíqua, na apuração do quantum
devido quando da efetivação do lançamento contestado fundamentado no preceituado no art. 12,
II, da Lei no 8.218/91.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.473 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720134/2017-58

Neste diapasão, por muito bem analisar a questão, peço vênia para transcrever
excertos da decisão de piso e adotá-los como razão de decidir, in verbis:
28 Paira sobre o procedimento administrativo o princípio da legalidade, de acordo com
o estipulado no art. 2o, caput, da Lei no 9.784/99. Na prática, as autoridades
administrativas não dispõem de interesses subjetivos a defender, não há espaço para
discricionariedade, quer dizer, devem, exclusivamente, exercer a sua função
constitucional, nos moldes preconizados nas normais legais pertinentes. É por meio da
legislação em vigor que o interesse público, norte da administração, transparece. Deste
modo, todos os partícipes da relação devem obediência às normas que regulam a
administração.
29 No indigitado artigo, merece relevo o critério previsto no inciso I, do parágrafo
único, que regula os processos administrativos: "atuação conforme a lei e o Direito".
Deste, podemos inferir que a existência do Direito Processual Fiscal não se resume só a
lei, posto que há uma diferenciação entre lei e direito. Ou seja, para o PAF a lei não é a
única fonte, muito pelo contrário, o Agente Fiscal deve observância a todo o
ordenamento jurídico, possibilitando-lhe o emprego de diversas fontes quando do
exercício das suas funções, tais como: regulamentos, atos normativos, jurisprudência
dos tribunais que a Procuradoria da Fazenda Nacional determine efeito vinculante,
costumes e princípios gerais do direito.
30 Tratando-se especificamente do procedimento administrativo relacionado ao
lançamento tributário, a previsão do princípio da legalidade estrita encontra-se
esculpida no § único, do art. 142, do CTN, nos termos abaixo.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(g.n.)
31 Outrossim, à atividade do lançamento impõe-se o caráter expressamente vinculado e
obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional do agente público. Américo Masset
Lacombe1, ao se debruçar sobre o tema "Crédito Tributário" asseverou:
"A atividade do lançamento é, assim, conforme determina o parágrafo único deste
artigo, vinculada e obrigatória. (...) Uma vez verificado pela administração o nascimento
do vínculo pessoal entre o sujeito ativo e o sujeito passivo (nascimento da obrigação
tributária, debitum, shuld, relação de débito), a administração estará obrigada a efetuar o
lançamento. A hipótese de incidência da atividade administrativa será assim a
ocorrência do fato imponível previsto na hipótese de incidência da lei tributária."
32 Como vimos o direito de lançar do Fisco é irrenunciável e deve ser exercido
respeitando regras rígidas, sob pena de anulação por vício formal. Sobre Vício de Forma
com brilhantismo postularam Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López2,
vejamos:
"Vício de Forma consiste no defeito em um ato jurídico que decorre da omissão de
requisito ou de desatenção à solenidade necessária à sua validade ou eficácia jurídica3.
Compreenderia, no caso de lançamento tributário (arts. 10 e 11), as incorreções e
omissões de forma na prática do ato, bem como as falhas ou omissões quanto a
formalidades necessárias na feitura do lançamento. Se a formalidade ausente for
essencial à formação do ato, o vício determinará a anulabilidade do lançamento."
33 Nessa linha, os elementos que devem conter obrigatoriamente no Auto de Infração,
do contrário prejudicará a sua validade, podendo acarretar a sua anulabilidade, estão
expressos no art. 142, do CTN, e no art. 10, do Decreto no 70.235/72 (PAF), abaixo in
verbis:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.473 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720134/2017-58

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;(g.n.)
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
34 No tocante a penalidade, positivada no inciso IV supra, configura-se em uma
determinação imposta justamente para obrigar uma conduta, que uma vez não
observada, obviamente, implica em prejuízo à administração pública. Representa uma
sanção que se materializa ao se constatar o descumprimento de um dever jurídico. Sua
previsão, detalhadamente, abarcando todas as circunstâncias, deve estar expressa na
legislação tributária e sua aplicação imperiosamente sujeita-se à efetivação da norma
sancionatória.
35 Assim, após as mencionadas explanações e as evidências extraídas dos autos,
considerando as características do contribuinte e as circunstâncias do caso sob julgo,
isto é a entidade ser imune do IRPJ e o Auto de Infração ter sido lavrado em
25/07/2017, a multa regulamentar por entrega da ECF zerada, a qual se enquadra na
situação de ser apresentada com omissões, encontra guarida na positivação infralegal
que sobre ela dispõe especificamente, quer dizer, no § 2o, do art. 6o, da IN RFB no
1.422/2013, cuja redação foi incluída pela IN RFB no 1.574/2015. Esta aponta,
exclusivamente, para sanção alvitrada na alínea "a", do Art. 57, da Medida Provisória no
2.158-35/2001.
36 Então, indubitavelmente, restou deduzido que ao determinarem a matéria tributável e
o quanto da multa devida, com base no art. 12, II, da Lei no 8.218/91, ao invés de
aplicarem a penalidade capitulada na alínea "a" do Art. 57, da Medida Provisória no
2.158-35/2001, e além disso terem triplicado o montante apurado, atitude sem qualquer
previsão legal em ambos normativos, os Auditores Fiscais padeceram de vício formal o
Auto de Infração combatido, posto que não observaram o requisito previsto no inciso
IV, do art. 10, do PAF, comprometendo assim a sua validade.
37 Neste prisma, em respeito ao disposto na Súmula no 473, do STF, abaixo transcrita
literalmente, configurou-se nulo o contestado lançamento de ofício.
"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvados, em
todos os casos, a apreciação judicial.”
(...) (grifo original)
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Faço apenas uma ressalva em relação a natureza do vício, ao meu ver, trata-
se na realidade de vício material, por afronta aos preceitos do artigo 142 do CTN. No
entanto, como dito anteriormente, a lide resta delimitada apenas quanto a existência ou não
da nulidade, não alcançando o tipo do vício.
Neste diapasão, deve ser mantida incólume a decisão recorrida.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.473 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720134/2017-58

Por todo o exposto, estando à decisão de primeira instância em consonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO DE OFÍCIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo o decisum recorrido em
sua integralidade, pelas razões de fato e de direito acima ofertadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital